Tribunal: STF
Processo: RE 160381
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
AÇÃO  POPULAR - PROCEDENCIA  - PRESSUPOSTOS. Na maioria
das  vezes,  a  lesividade  ao  erario  público  decorre  da  propria
ilegalidade  do ato praticado. Assim  o e quando da-se a contratação,
por município, de serviços que poderiam ser prestados por servidores,
sem  a feitura de licitação e sem que o ato administrativo tenha sido
precedido da necessaria justificativa.